Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-72.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020350-72.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI - CPF: 899.934.461-49 (REQUERENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANSELMO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 848.188.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO
DE JULGAMENTO
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
PLEITO DEFENSIVO
.
REQUERENTE PRONUNCIAD
O
POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
.
REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA
.
ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL
.

CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
NECESSIDADE
DA
COMPROVAÇÃO
DOS

FATOS
ALARDEADOS
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses prevista
s
no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes
,
para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de desaforamento com pedido de liminar formulado por
Sidinei
Antonio

Vauchinski
, objetivando, com fulcro no art. 427,caput
,
e § 2º, do Código de Processo Penal, a suspensão de seu julgamento popular designado para o dia 17 de setembro de 2024, nos autos da Ação Penal n. 0001215-97.2019.8.11.0087, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se destes autos que o requerente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 18, I, segunda parte, do Código Penal e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro).

Sustenta, o requerente, que o delito contra a vida que lhe é imputado causou enorme repercussão na comunidade local, “
aliado ao fato de que foi divulgado notícias e vídeos que o Requerente estava em alta velocidade e embriagado no momento do acidente, causando revolta naquela comunidade, de modo que a sociedade daquele município queria fazer justiça com as próprias mãos”.

Registra que a população do Município de Guarantã do Norte demonstrou, por meio de publicações na internet, “
mensagens de ódio”
,

bem como o
anseio pela sua condenação,
circunstâncias
, essa
s,
que

evidencia o prejuízo concreto à imparcialidade dos jurados da comarca de origem.

Alega que “
o Réu a ser ameaçado algumas vezes, inclusive com cartas anônimas, deixadas por baixo de sua porta e ameaças nas redes sociais, de modo que
a imparcialidade do Júri e/ou a segurança pessoal do acusado resta completamente comprometida”.

Destaca que a parcialidade dos jurados está comprometida, não só pela repercussão local do delito, mas também porque “
a esposa da vítima, a Senhora Jane Loci Weirich, é gestora do Fórum da Comarca de Guarantã e a sobrinha da vítima, Sra. Ângela Caroline Weirich já foi “Assessora Judicial I” daquele juízo, razão pela qual pode influenciar de alguma forma no julgamento por serem conhecidas dos Promotores Juiz, jurados e sociedade daquele município”.

Com base nas razões acima reproduzidas,
postul
ou
, liminarmente, a suspensão de seu julgamento pelo Tribunal do Júri. E, no mérito, o desaforament
o do seu júri
para a Comarca de Sinop ou outra mais próxima.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
229613191
.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
230177177
, consignando que
“
não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores, não havendo que se falar em desaforamento do julgamento por inexistirem elementos capazes de atestar o comprometimento da isenção dos jurados ou a insegurança do acusado, sendo desnecessário que a submissão do réu ao Tribunal do Júri ocorra em outra comarca
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ID
232608180
, opin
a
pela
im
procedência
deste
pedido de desaforamento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento
de

Sidinei
Antonio

Vauchinski
uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos
para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de
Guarantã do Norte
não detêm a necessária imparcialidade para julg
á-lo
pelos crimes que lhes foram imputados, apesar da suposta repercussão que teriam causado naquel
e município
.

Como se sabe, de

acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

Por sua vez
, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva
da seguinte forma:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Constata-se, pois, da
leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal d
o
acusad
o
.

Dessa forma
, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto, a cobertura jornalística acerca dos fatos como motivo para dar embasamento ao desaforamento almejado.

Além disso, o
delito
contra a vida
em alusão ocorre
u
há mais de
5 (
cinco
)
anos e a suposta repercussão midiática do caso, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida. Observa-se, ainda, que
a carta apócrifa e
as capturas de tela
de redes sociais
encartadas na inicial, com supostas
ameaças
da população da comarca de origem, datam da época dos fatos –
no ano de
2019 –, de modo que não é possível concluir,
prima facie
, a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado.

Noutra vertente, a alegação de que a mulher da vítima é gestora da Comarca de Guarantã do Norte
não é capaz de influenciar n
o julgamento do caso, pois inexiste
nestes
autos qualquer indício de que a família da vítima exerça influência social ou esteja ameaçando o corpo de jurados.

É
imperioso anotar
, ainda nesse diapasão,
que tanto o entendimento da doutrina quanto dos tribunais caminha no sentido de que, para o desafo
ramento do julgamento, não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos. Logo, para que isso aconteça, é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrado na
hipótese

Registre-se,
ademais
, que nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo
juízo
de
primeira
instância

são de grande valia, uma vez que, estando no local do
s
fato
s
, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade
.

E,
na espécie
,

o
magistrado
esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, visto que

“
a realização do júri, agendado para o dia 17/09/2024, às 08h00min, não coloca em perigo a paz social na sede do município de Guarantã do Norte/MT, uma vez que se trata de crime ocorrido há mais de 05 (cinco) anos, não tendo chegado ao conhecimento deste Juízo denúncias ou rumores a respeito de eventual receio de populares na participação na sessão de julgamento.

Outrossim, não há risco evidente à integridade física do réu, estando este em liberdade desde o ano de 2019, não sendo do conhecimento deste Juízo, ameaças externas, quando da
realização da sessão plenária do Júri. Além do mais, durante o julgamento haverá assistência de
policias
militares, os quais estarão presentes para prover não só a segurança do réu, corno também de todos os presentes, estando a segurança do acusado e dos demais presentes, devidamente assegurada, não havendo elementos e motivos suficientes para ensejar desaforamento.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício que a família da vítima exerça
influência
social ou esteja ameaçando o corpo de jurados, tampouco que os jurados já estão influenciados pela ampla divulgação do caso, ao tempo do crime, pela mídia. Em relação às arguições da defesa quanto à sobrinha da vítima, Sra.
Angela
Caroline Weirich, esclareço que esta deixou de ser assessora judicial neste Juízo há mais de 10 (dez) anos.

Por fim, ressalta-se que tanto este magistrado, quanto os promotores de justiça desta Comarca, não são os mesmos da data dos fatos.
”

A propósito, e
nfrentando questão similar à discutida neste
s

autos
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento
empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
d
ata de
j
ulgamento: 17.11.2020, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23.11.2020)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça
,
não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.

(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha,
d
ata de
j
ulgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
d
ata de Publicação: 11.07.2018)

Destacamos

Finalmente
, n
ão se deve deixar de ter em mente, também, que o requerente ter
á
, ainda, a via recursal da apelação se ocorrer
as
hipóteses de nulidade posterior à pronúncia: for a sentença contrária à lei ou ao entendimento dos jurados
,
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e, for a decisão dos juízes leigos manifestamente contrária à prova dos autos, tal como preconiza o art. 593, III,
a
,
b
,

c
e
d
, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Sidinei
Antonio

Vauchinski
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
Guarantã do Norte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024